Tribunal: TJDFT
Processo: 0029923-51.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0029923-51.2013.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: BENTO GOMES DA SILVA, CARLOS ALBERTO SANTOS PAULA, DAGOBERTO DE MATOS LIMA, DEOCLECIANO TOMAZ DE LIMA, EDIVAN BURIL DE OLIVEIRA, EDUARDO AFONSO ENES, FRANCISCO FLAUZINO DIAS, HOSANNAH ESPINDULA DE SANTANA, JEBENIR AUGUSTO DE OLIVEIRA, JOAQUIM ANTONIO DE CAMARGO, ORDENATO CANDIDO BORBA REQUERIDO: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cumpre destacar que a petições e documentos de IDs 11735229, 11735231 e 11735230 não satisfazem integralmente a decisão ID 11315664. Assim, diante do descumprimento do comando judicial anterior, ARQUIVE-SE. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios